Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-87.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801424-87.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: FLUXOCONTROL BRASIL AUTOMACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tutela de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

2. Ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, pois não há como aferir a ilegitimidade do protesto dos títulos apenas e tão somente com as provas produzidas até o momento, tornando temerária a ordem para cancelamento dos mencionados registros. No mais, verifica-se a existência de protestos realizados por outros credores, em nome da agravante, de modo que o protesto questionado no presente feito não é a única causa para os entraves empresarias enfrentados pela agravante, consoante documento constante do ID 57768151-Pág.09 e ID 57768156-Págs.01/02 dos autos de origem (Processo n.º 0002996-29.2013.8.14.0008), fato que faz despontar a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº:
0801424-87.2017.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AUTOS DE ORIGEM Nº:
0002996-29.2013.8.14.0008

AGRAVANTE:
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO:
FLUXOCONTROL BRASIL AUTOMACAO LTDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 223771) com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida nos autos da
Ação de Cancelamento de Protesto
em trâmite sob o nº 0002996-29.2013.8.14.0008, perante o Juízo da 2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que indeferiu pedido de tutela provisória para determinar que a ré efetue a baixa de qualquer título levado a protesto contra a autora, com base nos serviços/produtos questionados na ação, bem como a baixa da restrição junto ao SERASA.

Irresignada, a agravante manejou o presente recurso aduzindo, em síntese, que pleiteou antecipação de tutela para cancelamento dos efeitos dos protestos de nº 4.238 e 4.239, lavrados contra a agravante, bem como retirar o nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito.

Alega a ilegalidade do protesto dos títulos e da inscrição do seu nome nos cadastros restritivos ao crédito, pois nunca houve relação negocial com a agravada capaz de justificar a emissão de duplicatas e os protestos, constituindo crime a emissão e título sem a preexistência do negócio jurídico (art. 172 do Código Penal). Afirma que notificou extrajudicialmente a agravada para que apresentasse os títulos que embasam a cobrança ilegal, a qual restou inerte.

Argumenta sobre a impossibilidade de indeferir tutela antecipada em razão da morosidade do próprio Judiciário, inclusive inexistindo obrigação de a parte ratificar o pedido, mormente diante do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Sustenta a presença dos requisitos para o deferimento da medida, a probabilidade do direito em razão de não ser devedora da agravada, de os títulos não se revestirem das formalidades legais, bem como diante das práticas comerciais que afrontam os princípios da relação de consumo e da inércia da agravada após a notificação extrajudicial lhe enviada. Já os danos irreparáveis ou de difícil reparação em função da própria morosidade da justiça e dos graves danos à imagem e à atividade comercial da agravante, que vem sofrendo diversos prejuízos comerciais, principalmente junto a instituição financeira, pois todos se recusam a celebrar negócio com empresa que tem títulos protestados. Assevera, ainda, a reversibilidade da medida.

Em face do exposto, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o cancelamento dos protestos dos títulos de nº 4238 e 4239 e a retirada do nome da agravante do SERASA. No mérito, a confirmação da medida com o integral provimento do recurso.

Distribuído o feito perante esta instância recursal, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 262135, foi-lhe indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões pois a parte agravada não fora localizada (ID 5895587).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

2.

Mérito recursal

O objeto do presente recurso é a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré efetue a baixa dos protestos realizados contra a autora, bem como a retirada do nome da agravante dos cadastros restritivos ao crédito.

Impende registrar que análise da matéria por este órgão
ad quem
está adstrita à verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da medida antecipatória objeto do recurso, cabendo apreciar se a parte autora, ora agravante, comprovou a presença dos requisitos que ensejam o deferimento do pleito excepcional.

Portanto, tratando-se de tutela provisória de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/2015
[1]
). Essas exigências deverão comparecer nos autos de modo a comportar uma certeza, ou até provável certeza, de que há o direito que se propõe buscar, e que há necessidade de evitar a ocorrência do dano irreparável ou de garantir os efeitos práticos da tutela principal.

A probabilidade a que alude o legislador e que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, a qual surge da confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, de maneira que o julgador deve estar convencido de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Já o perigo de dano consiste na iminência de um mal ou prejuízo causado ou favorecido pelo decurso do tempo e que revela uma urgência em obter aquele pronunciamento judicial, sob pena de comprometer os próprios efeitos práticos da decisão de mérito.

Nesse passo, da análise dos autos do presente recurso, assim como dos autos do processo de primeiro grau, não vislumbro a comprovação satisfatória de ambos os requisitos supracitados, pois em que pese a argumentação despendida pela agravante, os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes para a configuração da probabilidade do direito a que alude o art. 300 do CPC. Deveras, não há como aferir a ilegitimidade do protesto dos títulos apenas e tão somente com as provas produzidas até o momento, tornando temerária a ordem para cancelamento dos mencionados registros.

No mais, verifica-se a existência de protestos realizados por outros credores, em nome da agravante, de modo que o protesto questionado no presente feito não é a única causa para os entraves empresarias enfrentados pela agravante, consoante documento constante do ID 57768151-Pág.09 e ID 57768156-Págs.01/02 dos autos de origem (Processo n.º 0002996-29.2013.8.14.0008), fato que faz despontar a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

De posse dessas informações e considerando, sobretudo, que a demanda carece de dilação probatória, entendo pertinente a manutenção da decisão agravada, afigurando-se temerário determinar, ao menos em juízo perfunctório, o cancelamento dos protestos objeto da lide.

Assim, inexistindo argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a decisão recorrida ser mantida em todos os seus termos.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Belém-PA, 07 de julho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 16/08/2022